Tribunal: TJSP
Processo: 2011856-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prorrogação de readaptação de servidoras municipais de Itararé - Decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada – Competência recursal - Prevenção da 12a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento de apelação em mandado de segurança (Processo no 1000921-85.2017.8.26.0279) no qual discutido os mesmos fatos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prorrogação de readaptação de servidoras municipais de Itararé - Decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada – Competência recursal - Prevenção da 12a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento de apelação em mandado de segurança (Processo no 1000921-85.2017.8.26.0279) no qual discutido os mesmos fatos que deram origem à presente demanda - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.